Tribunal: CARF
Processo: 10882.903788/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903788/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.059 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
ALTAIR CONFECCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DCTF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Os registros em DCTF que vinculem integralmente o valor do pagamento de
DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o reconhecimento de
direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem.
É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, tanto quanto deve apresentar DCTF retificadora e
demais documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do
crédito reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros
procedimentos compensatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903788/2016-59
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 02-73.585 - 2a
Turma da DRJ/BHE, de 13 de junho de 2017, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2010.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, constam as informações
abaixo reproduzidas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada e aqui parcialmente transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
NÃO COMPROVADO. Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido
(...)
Motivou o Despacho Decisório o fato de que, em DCTF, o sujeito passivo vinculou ao débito
declarado o DARF identificado no PER/DCOMP em questão. A DCTF tem a natureza jurídica de
confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito nela confessado.
A declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art. 368). A
DCTF válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito contra o sujeito passivo e
em favor do fisco.
A apuração do tributo é consolidada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração, apresentada antes da ciência do Despacho
Decisório, também não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
Portanto, a pretensão do interessado não foi acolhida em razão da inexistência de crédito, de
acordo com o que foi apurado nas declarações por ele próprio apresentadas.
(...)
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do CTN). Se o Darf indicado como
origem do crédito utilizado no PER/DCOMP foi anteriormente vinculado em DCTF pelo próprio
sujeito passivo a um débito nela declarado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição
ou de não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento despacho
decisório, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor por ele declarado ou nos cálculos efetuados
pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito, de acordo com o disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo
Civil. Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que toma a
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do
PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à
pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a
ele – o contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento contábil ou fiscal que demonstrasse suas
afirmações genéricas. Ele alega que teria cometido erro na apuração do tributo. Contudo, não
prova nenhuma parcela que tenha sido indevidamente considerada na apuração do débito
confessado em DCTF.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que suscita,
preliminarmente:
a) Nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento ao direito de defesa, pois
entende que o Ato Declaratório Executivo COREC no 4/2019, ao estatuir que
“fica instituído no e-CAC, com utilização por meio de código de acesso ou
certificado digital, o serviço de Consulta Análise Preliminar PER/DCOMP –
Autorregulação”, teria passado a exigir da administração tributária a
obrigatoriedade de dar ciência formal ao contribuinte das informações
relacionadas à análise dos pedidos de ressarcimento ou declaração de
compensação, como condição prévia à prolatação do Despacho Decisório.
Assim, considera que o fato de não ter sido instado a promover a
autorregularização de que trata a norma ora mencionada preteriu seu direito de
defesa, a ensejar a nulidade do ato administrativo.
b) Nulidade do Despacho Decisório, por infringência ao art. 142 do CTN, sob o
argumento de que inexiste nele a clareza necessária na descrição dos fatos e
indicação da disposição legal infringida.
No mérito, argui que o valor recolhido indevidamente decorreu de pagamento de
DARF para quitação de IRPJ, porém, no período apontado, apurou prejuízo, razão pela qual
entende ter pleno direito ao reconhecimento do direito creditório.
Não foram acostados aos autos quaisquer documentos relacionados ao crédito ora
reclamado, nem na Manifestação de Inconformidade, nem no Recurso Voluntário, salvo atos
constitutivos e procurações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO DESPACHO
DECISÓRIO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO. PRETENSA FALTA DE CLAREZA
NA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Alega a recorrente ter havido suposta preterição de seu direito de defesa, em razão
de duas nulidades que decorreriam (a) do descumprimento de norma que exigiria da
administração tributária permitir a autorregularização prévia de inconsistências do
PER/DECOMP e (b) da falta de clareza do Despacho Decisório.
Importa registrar que a compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê
do regramento do art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição
para regulamentar tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária
está obrigada a “autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, razão pela qual é
necessário que os preceitos legais sejam cumpridos como condição prévia à extinção do crédito
tributário.
Outrossim, observe-se que a compensação do crédito apurado é uma opção do
contribuinte, razão pela qual o mesmo há de observar os requisitos legais para pleiteá-lo, sendo
do próprio contribuinte o ônus de apresentar à administração tributária todos os elementos
necessários à análise do direito creditório reivindicado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

Ou seja, não faz sentido alegar nulidade do Despacho Decisório por pretenso
descumprimento de norma que exigiria da administração tributária permitir a autorregularização
prévia de inconsistências do PER/DECOMP. Com efeito, o dispositivo mencionado no Ato
Declaratório Executivo COREC no 4/2019 determina que “fica instuído no e-CAC, com
utilização por meio de código de acesso ou certificado digital, o serviço de Consulta Análise
Preliminar PER/DCOMP – Autorregulação”, ou seja, trata-se de mecanismo eletrônico que
permite ao interessado acessar o sistema para acompanhar pedidos administrativos e realizar
providências que entenda necessárias à autorregulação.
Não há menção, direta ou indireta, de ato jurídico a ser realizado pela
administração tributária como condição prévia à análise de pedidos de ressarcimento ou de
declaração de compensação. Trata-se, portanto, de mero instrumento eletrônico de acesso às
informações, mas não representa nenhuma preparação de decisão, nem dá margem à pretensão
do contribuinte no sentido de ser avisado previamente de inconsistências, razão pela qual não
cerceia a ampla defesa, o contraditório ou qualquer direito vinculado ao devido processo legal.
Também não há necessidade de intimar o contribuinte para apresentar provas,
porquanto o ônus probatório em pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação é do
próprio interessado, como consignam os precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF, a saber:
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO
NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para
comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. (Acórdão no 9303-010.718 –
CSRF / 3a Turma, 16 de setembro de 2020)
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. É requisito indispensável ao reconhecimento
da compensação a comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do
crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser admitida. (Acórdão no 3401-006.815 – CSRF /
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de agosto de 2019)
DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO
FINANCEIRO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
NÃO
COMPROVADAS.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. Demonstrado e provado que a apresentação da DCTF
retificadora não foi comprovada nos autos o que implicou a não comprovação da certeza e liquidez
do crédito (indébito) financeiro reclamado e utilizado na compensação, mantém-se a não
homologação da Dcomp.(Acórdão no 9303-006.978 - CSRF - 13/06/2018)
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 1003000.664 – CSRF – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 8 de maio de
2019 / 1a Seção de Julgamento)
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O
papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso,
a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
(Acórdão no 9303-005.226, CSRF, de 20/06/2017
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato administrativo
de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais que permitam ao contribuinte
controverter a matéria fática necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma
que é possível à administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do contribuinte,
cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado ao interessado apresentar todos os
documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos nos autos, inexistindo
cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao contraditório ou qualquer tipo de nulidade que
justifique desconstituir os atos administrativos até aqui realizados, de forma que deve ser
afastada a nulidade suscitada pela recorrente.
No que pertine à segunda nulidade, relacionada à pretensa falta de clareza do
Despacho Decisório, entendo que todos os elementos necessários ao pleno conhecimento das
matérias relacionadas ao direito creditório reivindicado foram apresentados adequadamente.
Aliás, como bem mencionado no acórdão recorrido, “não há o que prejudique o próprio
processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele constando todas as
formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido ou juridicamente perfeito.
Em verdade, não se verificam, no despacho decisório, irregularidades, incorreções nem
omissões que prejudiquem o reclamante, ou influam na solução do litígio”.
Outrossim, o Despacho Decisório consignou, ainda, claríssimos critérios para
análise de crédito, conforme informações de e-fls.39/40, onde se vê:
Nome/Nome Empresarial: ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 05.576.482/0001-46
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 24132.92827.230215.1.3.03-5086
Número do processo de crédito: 10882-902.793/2016-44
Período de apuração do crédito: 4o. trimestre de 2011 - 01/10/2011 a 31/12/2011
Tipo de Crédito: Saldo Negativo de CSLL
Despacho Decisório (No de Rastreamento): 116070262
Forma de Tributação: Lucro Real
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 26.507,39
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em um
único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito
passivo informando aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo negativo
informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a soma destas
parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida no
período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP
e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado, o
reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP: demonstra as
antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do PER/DCOMP e os
valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos comprobatórios pelo sujeito passivo,
sendo:
PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior
RETENÇÕES FONTE - CSLL Retida na Fonte
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM.COMPENSAÇÕES - Estimativas Compensadas com Outros Tributos, Demais
Estimativas Compensadas ou IR Renda Variável Compensado
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Valor na DIPJ: valor do saldo negativo informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do
crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações informadas
pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro
Líquido", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no exterior, e
compensação, parcelamento ou pagamento de débitos de estimativa.
CSLL devida: valor da contribuição social sobre o lucro líquido apurada subtraídos os
incentivos fiscais, as isenções e as deduções da contribuição, previstos na legislação,
excetuadas as parcelas de composição do crédito na DIPJ mencionadas acima.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzida a contribuição social
devida, limitado ao valor do saldo negativo informado na DIPJ. O valor considerado
como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é limitado ao
somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ
Constam, ainda, os cálculos realizados para apuração de parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, inexistindo, sob qualquer prisma, ausência de informações ou
falta de clareza em relação ao direito reivindicado.
Assim, afasta-se as duas preliminares suscitadas pela recorrente.
RAZÕES DE MÉRITO
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter se manifestado sobre a
matéria efetivamente controvertida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade, onde se vê que a ratio decidendi que denegou o direito creditório baseou-se na
constatação de que o pagamento do DARF realizado pelo interessado já ter sido integralmente
alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme consignado no Despacho Decisório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

Observe-se que a decisão de piso objetivamente aponta que “o débito a que se
refere o despacho decisório foi declarado na DCTF no 100.2007.2007.1830130478, entregue em
05/10/2007”, e que “o instrumento hábil para correção de erros na DCTF é a declaração
retificadora que possui a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente”.
Apesar da constatação de inexistência de DCTF retificadora, o contribuinte não
controverte nenhum elemento de prova que demonstre que o crédito não tenha sido utilizado
para quitar tributos quando da transmissão da DCTF, sendo essa, inclusive, a razão apontada no
Despacho Decisório para negar o requerimento da parte, ao asseverar que, “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Ora, se o montante do crédito extinguiu outro débito, não pode ser utilizado para
nova compensação. Essa é a razão da denegação da DCOMP objeto deste processo
administrativo e sobre tal fato o contribuinte pretende apresentar novo fundamento, baseado em
uma DCTF não retificada, sem qualquer validação de dados perante a administração tributária.
Caberia ao contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, fato que não foi objeto de recurso ou manifestação da parte. Da
mesma forma, caberia apresentar DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que
justificassem a identificação do crédito e possível não utilização em outros procedimentos
compensatórios.
Outrossim, até mesmo o eventual erro de fato no preenchimento da DCTF
somente poderia ser acolhido se viesse acompanhado de documentos hábeis e idôneos capazes de
comprovar a ocorrência do alegado equívoco (demonstração do fato gerador em questão,
apuração da base de cálculo correta, aplicação da alíquota devida, etc.), o que não ocorre no
presente caso. O recorrente limita-se a alegar o erro, tão-somente indicando os valores que, no
seu entendimento, seriam os corretos. Não junta aos autos, porém, quaisquer elementos que
corroborem tais valores.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Por fim, ressalte-se que o contribuinte poderia, inclusive, ter juntado os elementos
de prova relacionados à possível DCTF retificadora após as fases iniciais deste processo,
acompanhado dos demais documentos contábeis/fiscais, inclusive em sede recursal, conforme
assegura a busca da verdade material e do formalismo moderado que parametrizam os
julgamentos no âmbito do processo tributário federal.
O interessado nada fez para combater as razões que levaram à denegação do
pedido, saltando aos olhos que todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a
declaração de compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão
proferida.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.059 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903788/2016-59

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital